Tribunal: TJES
Processo: 5000743-41.2021.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000743-41.2021.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A

APELADO: NELSON MISTURA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – TARIFAS CONTRATUAIS – VALIDADE DA COBRANÇA – CUSTO EFETIVO TOTAL (CET) – MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL PREVISTO EM CONTRATO – RECURSO PROVIDO.

1. O “Custo Efetivo Total” (CET) não se confunde com a taxa de juros nominal, porquanto o primeiro representa o custo total do crédito, que inclui todos os encargos e despesas envolvidos na operação, como taxa de juros, IOF, Tarifas, Seguros e outras despesas.

2.
O
reconhecimento,
pela sentença,
da validade dos encargos contratuais incidentes no contrato resulta na manutenção dos percentuais aplicados a título de “Custo Efetivo Total”,
quando a pretensão autoral é alicerçada unicamente na alegação de abusividade das tarifas cobradas.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “ação de obrigação de fazer” ajuizada por NELSON MISTURA, ora Apelado, em face de BANCO J. SAFRA S/A, ora Apelante, por meio do qual o primeiro requer que “
Sejam aplicados ao contrato sob exame os juros realmente pactuados de 1,38% a.m., arcando assim com o pagamento da quantia real da dívida, devendo, portanto, seja autorizado o autor poder pagar o valor de R$ 873,15 e não de R$ 937,46
”. Pugna, ainda, pela restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, notadamente os previstos sob as rubricas de “Seguro, “Tarifa de Avaliação” e “Registro de Contrato”.

Pela sentença id 5632183, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou parcialmente o pedido autoral para
“
(a) Declarar ilegal a cobrança de juros de mora que ultrapassem 1,38% ao mês; (b) Fixar o valor das parcelas vencidas e vincendas, no período de normalidade, em R$ 873,15 (oitocentos e setenta e três reais e quinze centavos);(c) Condenar a ré a restituir de forma simples o valor pago a maior pelo autor em cada uma das parcelas, com juros de mora desde a citação e correção monetária com base no IPCA-E desde a data de quitação de cada boleto”.

Pelas razões recursais id 5632394, o Apelante pugna pela reforma da sentença vergastada alegando, em síntese, que os cálculos apresentados pelo Apelado foram unilateralmente elaborados, havendo manipulação do método de cálculo, por meio da exclusão de diversos encargos incidentes sobre o valor financiado, a fim de reduzir o valor da prestação.

Conquanto intimado, o Apelado não apresentou contrarrazões recursais.

Pelo despacho id 6495165, os autos foram encaminhados ao 4º CEJUSC a fim para a tentativa de conciliação entre as partes, na oportunidade do mutirão de pauta concentrada de processos de instituições bancárias. No entanto, não houve êxito na conciliação.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 5 de Abril de 2024.

DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000743-41.2021.8.08.0049

APELANTE: BANCO J. SAFRA S/A

APELADO: NELSON MISTURA

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cinge-se a presente
quaestio iuris
em analisar se agiu, ou não, com acerto o MM. Juiz de Direito
a quo
ao julgar procedente o pedido deduzido na presente ação ajuizada por NELSON MISTURA em face do BANCO J. SAFRA S/A, ora Apelante, para

“
(a) Declarar ilegal a cobrança de juros de mora que ultrapassem 1,38% ao mês; (b) Fixar o valor das parcelas vencidas e vincendas, no período de normalidade, em R$ 873,15 (oitocentos e setenta e três reais e quinze centavos);(c) Condenar a ré a restituir de forma simples o valor pago a maior pelo autor em cada uma das parcelas, com juros de mora desde a citação e correção monetária com base no IPCA-E desde a data de quitação de cada boleto”.

Pelas razões recursais id 5632394, o Apelante pugna pela reforma da sentença vergastada alegando, em síntese, que os cálculos apresentados pelo Apelado foram unilateralmente elaborados, havendo manipulação do método de cálculo, por meio da exclusão de diversos encargos incidentes sobre o valor financiado, a fim de reduzir o valor da prestação.

Após analisar detidamente os autos, penso assistir razão à pretensão recursal.

Infere-se dos autos que o Apelado ajuizou a presente alegando que celebrou com a ré contrato de financiamento de veículo como cláusula de alienação fiduciária, e que o contrato prevê cláusulas ilegais, tais como a cobrança de “Seguro” no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), “Tarifa de Avaliação”, no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) e tarifa de “Registro de Contrato”, no valor de R$ 350,84 (trezentos e cinquenta reais e oitenta e quatro centavos).

Sustenta o Apelado que os referidos encargos incidentes indevidamente sobre o valor principal fazem com que os juros efetivamente cobrados sejam maiores do que os efetivamente contratados.

Não obstante a fundamentação autoral, observa-se que o MMº. Juiz de Direito
a quo
rejeitou peremptoriamente as alegações relativas às ilegalidades dos encargos contratuais incidentes na operação, reconhecendo a validade da contratação.

Quanto ao ponto, restou assim consignado na sentença:

“(...)

Há nos autos provas de que o autor contratou expressamente seguro prestamista, conforme documentos 8447079.

A contratação do seguro se deu de forma livre, não tendo o autor invocado vício de consentimento, nem que foi obrigado a contratar tal seguro sob pena de não conseguir o financiamento.

Vale asseverar que o interessado tem total liberdade para pesquisar no mercado a Instituição Financeira que oferece a melhor condição para negócios como este e, pelo que consta, o autor escolheu a ré por livre vontade.

Além disso, trata-se de um seguro que garante o pagamento da dívida, de modo que no mais das vezes sua contratação faz diminuir o risco contratual, o que interfere positivamente no valor dos juros. Quanto melhor garantida a dívida, melhor o valor dos juros oferecidos.

Não há ilegalidade neste contrato acessório.

Também não há ilegalidade na cobrança de taxa da avaliação de veículo ou de taxa de registro de documentos nos órgãos de trânsito. A uma porque ambas contratações foram expressas e bastante claras no contrato. Segundo porque os documentos (8447079 fls 7 a 9) comprovam que referidos serviços foram efetivamente prestados.

Logo, não há ilegalidade nestes pontos.

(...)”

Contra a referida conclusão não houve insurgência por parte do Apelado, de modo que quanto a este capítulo da sentença operou-se a eficácia preclusiva da coisa julgada.

Como decorrência lógica do afastamento da ilegalidade dos referidos encargos, restaria prejudicada a alegação autoral referente à ilegalidade dos juros aplicados, haja vista basear-se justamente oneração indevida do valor principal, majorando a taxa final dos juros aplicados, ou seja, o “Custo Efetivo Total” (CET).

Todavia, de forma contraditória, a sentença acolheu a pretensão de redução dos juros contratuais, por entender que “
Já no que diz respeito a alegação de que o Banco não praticou a taxa de juros prevista em contrato, o que se tem nos autos é uma presunção baseada na inexistência de impugnação específica sobre a matéria pelo contestante, somado à prova documental juntada na petição inicial, qual seja, um laudo elaborado por perito contábil que verificou a aplicação de juros remuneratórios 0,33% maiores que o previsto no contrato
”.

Muito embora faça-se menção à ausência de impugnação específica, observa-se da peça de defesa apresentada pelo Apelante (id 5632172) a manifesta insurgência quanto aos cálculos apresentados pelo Apelado, ao argumento de que foram realizados desconsiderando os encargos incidentes no contrato, o que mascara o real valor da parcela devida.

De fato, infere-se que os cálculos apresentados pelo “parecer técnico” id 5632164, partem da premissa de que os encargos cobrados são ilegais, suprimindo-as, do valor principal utilizado como fator de apuração da taxa de juros efetivamente aplicada. Busca o Apelado, assim, o recálculo do valor com base apenas nos juros nominais.

No entanto, consoante cediço, o denominado “Custo Efetivo Total” (CET) não se confunde com a taxa de juros, porquanto representa o custo total do crédito referente a um empréstimo ou financiamento, incluindo todos os encargos e despesas envolvidos na operação, como a própria taxa de juros, IOF, Tarifas, Seguros e outras despesas.

Resta intuitivo, portanto, que o reconhecimento da validade dos encargos contratuais incidentes no contrato resulta na manutenção dos percentuais aplicados a título de Custo Efetivo Total.

A jurisprudência pátria, notadamente a deste Egrégio Tribunal de Justiça, já se manifestou neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - REVISÃO CONTRATO DE FINANCIAMENTO - JUROS – ENCARGOS DE MORA – PREVISÃO CONTRATUAL - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I - A cobrança de encargos de mora, nos termos estipulados no boleto bancário emitido pelo Recorrido, claramente, destoa dos termos contratualmente previstos, devendo se fazerem incidentes os termos e condições pactuadas entre as partes, que hão de ser aplicados sobre as parcelas pagas em atraso ao longo do vínculo contratual. II - Em seus cálculos dos juros remuneratórios, o Autor leva em consideração tão somente o valor dos juros nominais praticados, olvidando os termos do Custo Efetivo Total - CET, naturalmente superiores aos juros básicos contratados, o que é típico em contratos desta natureza (crédito bancário para financiamento automobilístico). III - Conforme se extrai da cédula de crédito bancário acostada à exordial e presente à fl. 32 dos autos, no Custo Efetivo Total são previstos juros mensais de 1,93% ao mês e 25,77% ao ano, a não permitir albergar as alegações de que houve indevida aplicação de taxa de juros a maior em relação àquela prevista em contrato. IV - Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Classe: Apelação, 0005022-43.2019.8.08.0012, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 05.12.2022)

APELAÇÃO CÍVEL. SÚMULA N. 530 STJ. INAPLICABILIDADE. DIVERGÊNCIA ENTRE OS JUROS CONTRATADOS E APLICADOS. INOCORRÊNCIA. CUSTO EFETIVO TOTAL (CET). INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CDC. RECURSO DESPROVIDO. 1) A Súmula n. 530 do STJ é aplicável quando há impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada, o que não ocorre no caso em questão. Inaplicabilidade. 2) A revisão dos contratos de natureza bancária é, em tese, sempre possível, desde que esteja suficientemente comprovada a abusividade praticada pela instituição financeira. 3) Na hipótese em questão, o apelante sustenta que contratou a taxa de juros de 2,25% ao refinanciar empréstimo consignado, mas que foi aplicada a taxa de 2,48%, em regime de prestações fixas. 4) Cálculos do recorrente que desconsideram tanto o imposto sobre operações financeiras (IOF) (que também foi financiado e, portanto, deve ser incluso no cálculo), quanto o custo efetivo total (CET) da operação, correspondente a 2,38%, ambos devidamente expressos em contrato, de forma clara e visível. 5) Com efeito, o contrato é claro ao estabelecer o valor das prestações fixas pactuado, bem como o número de parcelas. 6) Não há como considerar que no ato de celebração do negócio jurídico o apelante desconhecia o valor da prestação do empréstimo. 7) Inexistência de violação às regras consumeristas ou à legislação aplicável a ensejar a modificação do valor da parcela contratada, tampouco a reparação de danos morais ou materiais. 8) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação, 5000303-81.2022.8.08.0058, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 22.03.2024)

Deste modo, considerando a conclusão sobre a validade dos encargos contratuais incidentes sobre o contrato, e inexistindo qualquer outra impugnação relativa à validade dos juros contratuais, impõe-se a total improcedência da pretensão autoral.

Ante todo o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para julgar improcedente a pretensão autoral.

Considerando a nova feição sucumbencial dada à lide, condeno o Apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, os quais arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvando estar o Apelado amparado pela gratuidade de justiça.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual: 06-10/05/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões